Tribunal: STF
Processo: Rcl 73138
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0011427-40.2022.5.15.0079, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, na ADPF nº 324, na ADI nº 3961 e no RE n° 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral).    



    MRV Engenharia e Participações S.A. narra  que firmou contrato comercial de prestação autônoma de serviços de corretagem imobiliária com Reginalda Souza Silva, ora beneficiária desta reclamatória e profissional corretora de imóveis.



    Afirma que, na reclamação trabalhista em referência, o TRT 15 reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, tendo em vista entender estarem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    Argumenta, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, bem como em outros precedentes, nos quais o STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípios da livre iniciativa e da valorização do trabalho, considera legitima a liberdade da contratação e de outros modelos de divisão de trabalho. 



    Requer:     



    I) A concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do processo 0011427-40.2022.5.15.0079 e cumprimento de sentença cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema (art. 989, II, CPC).  



    II) No mérito, confirmando-se a liminar deferida, seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista principal 0011427-40.2022.5.15.0079, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes. (e-Doc 1)    



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação. 



    Nestes autos, a parte reclamante insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Reginalda Souza Silvapor decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011427-40.2022.5.15.0079.



    O TRT 2, ao apreciar a demanda em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, desconsiderando contrato de prestação de serviço de corretor autônomo. Vide:



    “[...] o estudo integrado dos depoimentos testemunhais colhidos por meio de videoconferência (fls. 2787/2790) consolidou a realidade de que a reclamante sempre prestou seus serviços como típica 'Corretora' e de modo vinculado a reclamada, com exclusividade e mediante recebimento de salários, inclusive prêmios. Além disso, ficou comprovado o fato de que essa prestação de serviços sempre foi continuada e debaixo de um sistema hierárquico por subordinação. A reclamante dispunha de pouca liberdade e autonomia para fechar os negócios, sendo que sempre dependia de aprovação de seus superiores, inclusive para conceder descontos ou melhores taxas. Para tanto, vide o seguinte trecho do depoimento prestado pela testemunha Cristiane da Cunha Terezan:



    [...]



    Essas informações prestadas pela testemunha trazida pela reclamante foram o bastante para derrubar toda a tese apresentada pela defesa, inclusive sua respectiva documentação (fls. 641/2222). 



    Como observado, essa tentativa da reclamada em firmar a ideia de que sua extinta relação com a reclamante era de cunho meramente comercial e autônoma ruiu a partir do momento em que ficaram sobejamente comprovados os requisitos da subordinação e da exclusividade. Aliás, as informações prestadas por sua testemunha trazida, Srª Andrea Lins Varalda, mostraram-se frágeis, à medida que ela declarou que passava a maior parte do tempo em atuação externa ("na rua"), tanto que não ia aos plantões. 



    Ou seja, de acordo com referido depoimento, a testemunha trazida pela empresa recorrente não tinha pleno conhecimento sobre como era a rotina dos trabalhos realizados pela reclamante. Ela, além disso, desempenhava atividades diversas. 



    2.1.2. Segundo porque a presente hipótese assemelha-se com muitos outros casos outrora apreciados no âmbito deste Tribunal Regional.



    [...]



    2.1.3. O terceiro motivo para confirmar o reconhecimento do vínculo empregatício entre a reclamante e a recorrente MRV baseia-se na própria lógica do mercado imobiliário. 



    Melhor explicando, e consoante o disposto no artigo 3º do contrato social da recorrente (fl. 1069), a MRV não objetiva apenas administrar seus próprios bens. 



    Ela também tem por objeto a incorporação, a construção e a comercialização deles. Na prática, sua atuação no mercado imobiliário vai muito além da venda de casas e apartamentos populares; ela atua em toda a cadeia produtiva, que vai da construção até a venda desses imóveis. 



    Diante dessa realidade, somada a sua (feroz) estratégia de marketing, a qual baseia-se em chegar até seu público-alvo, fica fácil deduzir que sua estrutura de vendas privilegia a dedicação exclusiva para seus produtos. 



    Trocando em miúdos, e tal como verificado ao longo dos depoimentos testemunhais colhidos, a reclamante não passou de mais uma peça nessa engrenagem que, lamentavelmente, devia ter sido contratada, desde o início, por meio das regras da CLT, e não como mera Consultora autônoma. 



    O detalhe aqui está na constatação de que era vantajoso para a reclamada manter a reclamante contratada sob a forma de mera 'Consultora' de Vendas e não como 'Corretora de Imóveis' sob o regime da CLT. Afinal, ela também é conhecedora das regras do Mercado Imobiliário. 



    Por isso ela fazia com que a reclamante e suas demais colegas de trabalho atuassem diretamente na vendas de imóveis, só que por meio do uso de telefonemas e não dentro de seus Stands montados em Shoppings Centers. Aliás, foi por isso também que a reclamante não podia vender outros imóveis que pertencessem à própria recorrente MRV. 



    Na prática, era por demais viável para a reclamada contratar a reclamante sob a forma de Microempreendedora Individual - MEI - assim como pagá-la por meio de RPAs. Isso porque, ao assim proceder, a reclamada não só remunerava a reclamante com percentuais de comissões muito menores que aqueles mínimos fixados pelo CRECI/SP (geralmente 6% do valor total do imóvel negociado), como também acabava por beneficiar-se com a exigência de recolher Impostos bem inferiores àqueles exigidos pelas Legislações Previdenciárias e Fiscais do Mercado Imobiliário.



    Eis aí, aliás, um dos motivos pelos quais todo o Judiciário precisa ficar atento quanto à forma como ultimamente esses tipos de relações de trabalho estão deixando de ser reconhecidas como empregatícias, e meramente autônomas, sem qualquer vínculo.



     Ao assim proceder, corre-se o risco de também prejudicar o Erário e, consequentemente, toda a sociedade brasileira. Deixar de reconhecer esse tipo de relação como vinculação empregatícia típica e nos moldes da CLT, prejudica não apenas a parte trabalhadora, mas também (quiçá principalmente) toda a coletividade, além do próprio Estado.



     2.1.4. Em suma, diante da integração de todo o contexto probatório (documental e testemunhal), impossível fechar os olhos no tocante à realidade de que a reclamante sempre esteve vinculada a recorrente MRV sob a forma de típica relação de emprego e não de autonomia. 



    [...]



    2.1.5. Portanto, e se contra fatos não há argumentos que possam prevalecer, nada mais resta aqui senão, com suporte na melhor integração dos artigos 2º, 3º e 8º, todos da CLT, confirmar os fundamentos expostos nos julgados de origem, os quais declararam a existência de relação empregatícia direta e típica entre a reclamante e a recorrente MRV como Consultora de Vendas pelo período de 01/09/2012 a 30/09/2020, além das consequentes diferenças salariais e rescisórias (anotação em CTPS; composição salarial por comissão; férias com 1/3 constitucional de todo lapso em dobro e proporcional; 13º salários; aviso prévio indenizado; FGTS de todo período e sua multa de 40%; indenização pelo período do seguro-desemprego).” (edoc. 5)  



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:      



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).     



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).     



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:     



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).  



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)      



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual  inadimplemento de obrigação do contrato seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.  



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011427-40.2022.5.15.0079, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.  



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente